Tribunal: TJSP
Processo: 2201572-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Indeferimento – Pessoa física – Pertinência do comando que determina a vinda de documentos hábeis a comprovar a alegada necessidade – Requerente que deixou de trazer aos autos o quanto solicitado para fins de análise de sua atual condição financeira – Contexto dos autos que não permite inferir a efetiva situação de hipossuficiência alegada –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Indeferimento – Pessoa física – Pertinência do comando que determina a vinda de documentos hábeis a comprovar a alegada necessidade – Requerente que deixou de trazer aos autos o quanto solicitado para fins de análise de sua atual condição financeira – Contexto dos autos que não permite inferir a efetiva situação de hipossuficiência alegada – Desacolhimento como corolário da desídia da parte e insuficiência de elementos – Possibilidade de afastamento, na hipótese, da presunção relativa oriunda da Lei no 1.060/50 e do § 3o do art. 99 do NCPC – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201572-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante ALANA
FUENTES MARQUES, é agravado INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO
PAULO - UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2201572-75.2020.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 22633
Fls. 2/6
Voto no 22633
Agravo de Instrumento no 2201572-75.2020.8.26.0000
Comarca: Fernandópolis
Agravante: ALANA FUENTES MARQUES
Agravado: Instituto de Ciência e Educação de São Paulo - Universidade Brasil
Interessado: KEMILY FUENTES MARQUES
Juiz de Direito: Dr(a). Renato Soares de Melo Filho
Agravo
de
Instrumento
–
Justiça
Gratuita
–
Indeferimento – Pessoa física – Pertinência do comando
que determina a vinda de documentos hábeis a
comprovar a alegada necessidade – Requerente que
deixou de trazer aos autos o quanto solicitado para fins de
análise de sua atual condição financeira – Contexto dos
autos que não permite inferir a efetiva situação de
hipossuficiência alegada – Desacolhimento como corolário
da desídia da parte e insuficiência de elementos –
Possibilidade de afastamento, na hipótese, da presunção
relativa oriunda da Lei no 1.060/50 e do § 3o do art. 99 do
NCPC – Precedentes – Decisão mantida – Recurso
improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alana
Fuentes Marques, diante de Instituto de Ciência e Educação de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2201572-75.2020.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 22633
Fls. 3/6
Universidade Brasil, tirado da r. decisão copiada à fl. 10, em autos de ação
de tutela antecipada em caráter antecedente, pela qual o MM. Juízo da 3a Vara
Cível da Comarca de Fernandópolis indeferira a concessão dos benefícios da
gratuidade judiciária pleiteados pela ora agravante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que não possui
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do
sustento próprio e de sua família. Pugna pelo provimento do recurso com a
concessão da gratuidade (fls. 01/09).
Recebido
o
recurso
com
suspensividade,
sem
contraminuta, por não haver se formado a relação jurídico-processual.
É o relatório.
Observo a presença dos pressupostos de admissibilidade,
a despeito da ausência de recolhimento das custas inerentes ao preparo, haja
vista que a discussão versa sobre o pleito de gratuidade judiciária. Assim,
conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento.
É certo que a presunção a que aduz a Lei no 1.060/50 e o
§ 3o, do art. 99, do Novo Código de Processo Civil detém natureza relativa,
podendo ser afastada diante da presença de elementos indicativos em sentido
contrário. Trata-se do posicionamento assente do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL. LEI N. 1.060/1950. JUSTIÇA
GRATUITA.
ASSISTÊNCIAJUDICIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência
judiciária
gratuita,
implica
presunção
relativa
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2201572-75.2020.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 22633
Fls. 4/6
veracidade, que pode ser afastada se o magistrado
entender que há fundadas razões para crer que o
requerente não se encontra no estado de miserabilidade
declarado.
2. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a apreciação das
teses versadas no recurso especial reclama a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1374348 /
SP, Quarta Turma, Rel. Min. João Otavio de Noronha j.
09/08/2011, v.u.).
Nesse sentido, decidiu este E. Tribunal que “o
magistrado pode indeferir os benefícios da justiça gratuita diante da
existência de documentos ou outros elementos que afastem a condição de
hipossuficiência” (9a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n.o
2035092-20.2014, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 27/05/2014, v.u.).
In casu, considerando-se que os elementos ora
apresentados não se mostraram suficientes à demonstração da atual condição
financeira da agravante, fora determinada, nesta instância, a juntada (i) cópia
da última Declaração de Ajuste Anual apresentada à Receita Federal
(exercício 2020, ano-calendário 2019) ou comprovante de isenção; (ii) bem
como cópias dos extratos de contas bancárias e faturas de cartões de crédito
referentes aos últimos três meses, justificando eventual impossibilidade de
cumprimento da determinação.
No entanto, a despeito de regularmente intimada (fl. 22),
a agravante deixou transcorrer in albis o prazo para a providência, conforme
atesta certidão de fl. 23, sendo certo, ter sido franqueada oportunidade para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2201572-75.2020.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 22633
Fls. 5/6
diligência.
Nesse passo, tem-se, o desacolhimento do benefício,
como corolário da desídia da agravante, uma vez que optou por não atender o
comando supracitado.
Sopese-se que o novo Código de Processo Civil (Lei
13.105/15) dispõe, em seu artigo 99, § 2o, in verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Nesse sentido, ainda, recente precedente desta C. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade de Justiça

Determinação
judicial
para
que
o
recorrente
comprovasse a necessidade do benefício anexando aos
autos, sua declaração de renda
Hipótese de não
cumprimento da determinação do juízo Existência de
fundadas razões para o indeferimento do pedido Decisão
mantida. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
2013794-98.2016.8.26.0000;
Relator(a):
Luís
Fernando
Lodi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 03/08/2016; Data de registro:
03/08/2016).
Consigne-se que, diante do contexto fático apresentado,
eventuais despesas de ordem pessoal da agravante não prevalecem para o fim
de elidir a obrigação de pagamento das custas e despesas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2201572-75.2020.8.26.0000 Fernandópolis Voto no 22633
Fls. 6/6
porquanto com ela concorrem. Conveniente salientar que a concessão da
gratuidade atinge, além dos interesses da parte contrária, o próprio erário, por
implicar renúncia de receita. Assim, tem-se que a obrigação de adimplir
despesas de ordem pessoal deve ser considerada, de maneira equivalente, à
obrigação de arcar com as custas, despesas e eventuais honorários da parte
contrária.
Destarte, a desídia injustificada quanto à apresentação dos
esclarecimentos solicitados, legítima a negativa da benesse, tal como
decidido.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora